Tribunal: TJDFT
Processo: 0713666-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos, etc. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO opôs Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento em vista da r. decisão que indeferiu o pedido de liminar feito pelo Recorrente, o qual tinha por fim determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar cobrança de créditos tributários sob análise enquanto pendente processo de consulta, mantendo-se, ainda, o Impetrante no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal até o julgamento final do writ com a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários. O Embargante assinala que a opção de “consulta” é um direito do sujeito passivo em caso de dúvida sobre a interpretação ou a aplicação da legislação tributária do Distrito Federal, conforme estabelece o artigo 55 da Lei n° 4.567/2011 o que, por óbvio, inclui a Lei Complementar Distrital n.o 976, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020. Diz que, embora o Embargante tenha apresentado o processo de consulta em janeiro de 2021, conforme revelam os documentos já anexados aos autos, até o presente momento, a Receita do Distrito Federal se mantém inerte, não havendo análise ou decisão sobre a consulta formulada, contendo dúvida em relação à interpretação ou à aplicação da legislação tributária do Distrito Federal. Renovando os argumentos antes expendidos, no sentido de que a apresentação de consulta tem efeito suspensivo, além de que a Lei Distrital n. 4.567/2011 determina que o poder público tem o prazo de trinta dias para decidir atos em sede de procedimento administrativo fiscal, pede que sejam acolhidos os embargos de declaração para que seja deferida a liminar postulada. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso dos autos, a parte dispositiva da decisão restou consignada nos seguintes termos: “No caso dos autos, tenho que a r. decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque, como bem destacado pelo MM. Juiz a quo, a ausência de incidência de juros de mora ou multa de mora, quanto à matéria consultada, somente é devida desde que protocolizada a consulta antes do vencimento da obrigação (art. 62 da Lei 4567/2011). Impõe considerar que o Recorrente reconhece que a consulta apresentada às autoridades fiscais referem-se a débitos vencidos, que inclusive são objeto de Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal. Dentro desse contexto, tenho que o Recorrente não demonstrou a probabilidade do seu direito para determinar que a autoridade coatora abstenha de cobrar os encargos incidentes no débito em razão de consulta feita em processo administrativo fiscal. Vale ressaltar que, de fato, o art. 61 da referida norma, dispõe que o sujeito passivo não será submetido a procedimento fiscal ou compelido a cumprir obrigação tributária principal ou acessória relativos à matéria consultada, desde a data de protocolo da consulta até a ciência em Declaração de Inadmissibilidade de Consulta; a ciência em Declaração de Ineficácia de Consulta; o trânsito em julgado da decisão em processo de consulta eficaz. Contudo, não me parece razoável a incidência da referida norma para aquele que, sendo contribuinte do tributo, somente ingressa com o pedido de consulta à autoridade fiscal após aceitar os termos do REFIS. Na verdade, a hipótese deixa antever apenas a intenção de ver suspensa a cobrança dos encargos moratórios, já que cabe ao interessado diligentemente, quando houve a primeira incidência da norma tributária, acaso tenha dúvidas a respeito da cobrança do tributo, ingressar com o processo administrativo fiscal de consulta. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Diante do exposto, acolho o pedido de renúncia ao direito em que se funda a ação, resolvendo-se o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, III, c, do CPC. Deverá a parte autora arcar com os ônus da sucumbência, sendo devidos os honorários advocatícios, no valor de 11% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§3o e 11 do CPC. Intime-se.” In casu, conforme destacado, não se verificam vícios suscetíveis de serem corrigidos através da via eleita, porquanto o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito da decisão proferida, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Desse modo, a motivação contrária ao interesse das partes não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Oportuno ressaltar que não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito no v. acórdão. Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: “ [...] O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.” (AgInt no REsp 1035738/RS – Rel. Min. Sergio Kukina – Primeira Turma – DJ 23/02/2017) Com estas considerações, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator